Tribunal: TJDFT
Processo: 0037010-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (CPC, ART. 485, III, § 1o). EQUIPARAÇÃO. DESISTÊNCIA POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 90). DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU AUSENTE. DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Na desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), são cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial do réu ausente (CPC, art. 72, II). Contudo, como o órgão manifestou-se apenas uma vez nos autos para afastar a prescrição e a desídia autoral e informar a não oposição de embargos à execução, mesmo para evitar a majoração da sucumbência, é de se reconhecer a ausência de defesa técnica e de contraditório, não sendo devidos os honorários de sucumbência.
2. Recurso conhecido e não provido.